Tribunal: TJPA
Processo: 0810128-84.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9045 - Recurso
Data de julgamento: 2021-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) - 0810128-84.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A

AGRAVADO: COMERCIAL REGALO LTDA - ME

AUTORIDADE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO
REGIMENTAL
EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

VEDAÇÃO DE INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO
DE INSTRUMENTO
EM RECURSO ESPECIAL EM MEIO ELETRÔNICO QUANDO OS AUTOS PRINCIPAIS
TRAMITAM FÍSICAMENTE
. ERRO
INESCUSÁVEL.
JULGADOS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSITÇA.
RECURSO
CONHECIDO E DES
PROVIDO.

1.
O recurso interposto, ainda que nomeado como agravo de instrumento, é materialmente o agravo do art. 1.042 do Código de Processo Civil,
em virtude de ter sido
interposto com o objetivo específico de impugnar decisão que não admitiu o recurso especial, tendo sido fundamentado exclusivamente no art. 1.042 do CPC,
sem fazer
qualquer referência ao art. 1.015 do CPC, que elenca as hipóteses em que o agravo de instrumento é cabível.

2.
O agravo do art. 1.042 do CPC deve ser interposto no bojo dos autos principais
,
sendo entendimento do Superior Tribunal de Justiça que a interposição equivocada
em meio diverso
não configura erro escusável,
e também
não serv
e
para a suspensão ou interrupção dos prazos para a apresentação do recurso pelo
meio correto.

3.
Constatação da
ausência de interesse recursal,
ante a interposição d
o agravo do art. 1.042 do CPC
nos autos principais
, cujo objeto é o mesmo do presente agravo.

4.
Agravo Regimental
conhecido e não
provido.

ACÓRDÃO

A
cordam os Desembargadores d
o Pleno
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade,
em
negar provimento
ao
agravo
regimental

no
agravo
de instrumento
,
nos termos do
voto do Des. Milton Augusto de Brito Nobre
(Vice-Presidente).
Afirmou impedimento/suspeição o Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

35ª

Sessão Ordinária do ano de 2021, do Plenário Virtual d
o
T
ribunal Pleno do
Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início às 14:00hs do dia
22

do mês de
setembro
de 2021 e término às 14:00hs do
29
dias
do mês de
setembro
de 2021.

Julgamento presidido pel
a
Excelentíssima
Senhora Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro
.

Belém (PA),
30
de setembro de 2021
.

Desembargador

MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Vice-Presidente
do Tribunal de Justiça
do Estado do Pará
, em
exercício

RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental (ID nº. 4.178.964), interposto contra decisão (ID nº. 3.990.129) que não conheceu de agravo de instrumento, interposto contra decisão de não admissibilidade de recurso especial, por entender que a referida irresignação foi apresentada em meio eletrônico, apesar de o processo tramitar em autos físicos.

Alegou a parte recorrente, em síntese, a existência de equívoco em razão da não admissão do presente agravo de instrumento, diante da inexistência de óbice para interposição, de forma eletrônica, do referido recurso contra decisão proferida em processo físico.

Sustentou que, no artigo 1.018 do Código de Processo Civil, seria evidente a possibilidade de protocolizar agravo de instrumento em meios eletrônicos, mesmo que o processo original estivesse em autos físicos, sendo, no entanto, obrigatória a informação, em até 03 dias, no processo original, a contar do protocolo do recurso.

Assim, aduziu ser de suma importância a reconsideração da decisão, a fim de reconhecer a legalidade procedimental da interposição do recurso de agravo de instrumento em meios eletrônicos, contra decisão de processo que ainda se encontrava tramitando fisicamente.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID nº. 5.902.324).

O Desembargador Ronaldo Marques Valle declarou-se impedido (ID nº. 5.052.516).

É o relatório.

VOTO

O recurso é adequado, tempestivo e está subscrito por advogados devidamente habilitados. Conheço.

De início, entendo que, não obstante seja possível a interposição de agravo de instrumento por meio eletrônico, quando os autos principais sejam físicos, no presente caso, ainda que o recurso apresentado tenha sido nomeado como agravo de instrumento, materialmente se tratava do agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, uma vez que o recurso foi interposto com o objetivo específico de impugnar decisão que não admitiu o recurso especial e foi fundamentado, exclusivamente, no art. 1.042 do mencionado código, sem fazer qualquer referência ao art. 1.015 do mesmo diploma legal, que elenca as hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível.

Desta forma, por se tratar materialmente de agravo do art. 1.042 do Código de Processo Civil, o recurso deveria ter sido interposto no bojo dos autos principais, que tramitam em meio físico, sendo entendimento do Superior Tribunal de Justiça que a interposição equivocada não configuraria erro escusável, e também não serviria para a suspensão ou interrupção dos prazos para a apresentação do recurso pelo meio correto.

Neste sentido, cito, por todos, julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO POR MEIO ELETRÔNICO QUE NÃO SUSPENDE OU INTERROMPE O PRAZO PARA O PROTOCOLO FÍSICO. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA PARTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. ‘1. A interposição do recurso de forma equivocada, perante o tribunal de origem, não tem o condão de interromper ou suspender o prazo recursal não podendo ser aceito o protocolo físico quando o correto seria o de forma eletrônica, ou admitir-se a data do protocolo eletrônico quando o processo deveria ser físico, uma vez que a responsabilidade pelo procedimento correto é exclusiva da parte" (AgInt no AREsp 1188881/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 5/9/2018). 2. Agravo regimental desprovido’”.
(AgRg no AREsp 1584977/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 25/08/2020, DJe 31/08/2020).

.................................................................................................................

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. A parte recorrente foi intimada da decisão agravada em 22/1/2019, tendo-se interposto o agravo somente em 27/2/2019. Dessa forma, o prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis, nos termos art. 994, VI, c/c os arts. 1.003, § 5º, 1.029, e 219, caput, c/c o art. 997, §§ 1º e 2º, todos do Código de Processo Civil, terminou no dia 12/2/2019, mas o recurso especial foi interposto somente em 27/2/2019, fora do prazo. 2. Com efeito, consta apenas às fls. 365-366 o protocolo do Agravo em Recurso Especial em 27/2/2019. Ou seja, não há documento do Tribunal de origem certificando a tempestividade alegada pela parte. 3. Ademais, o agravante aduz que realizou o protocolo físico do Agravo no Recurso Especial na origem ‘por um equívoco o protocolo foi realizado por meio físico, quando o processo é eletrônico’ (fl. 406, e-STJ). 4. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a interposição de recurso por via física, quando obrigatório o protocolo eletrônico, não configura erro escusável, pois cabe à parte recorrente zelar pela regularidade da insurgência. 5. Ainda que protocolizada no prazo legal a petição do reclamo em formato físico, é necessária a interposição eletrônica tempestiva do recurso. 6. Agravo Interno não provido”.
(AgInt no AREsp 1506434/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 05/03/2020, DJe 28/08/2020).

Ademais, no presente caso, constato
a ausência de interesse recursal, pois, nos autos principais
(processo nº 0040246-26.2002.8.14.0301),
o recorrente ingressou com o agravo do art. 1.042 do CPC, razão pela qual eventual provimento deste agravo regimental seria inócuo, tendo em vista que o processo principal já foi, aliás, remetido ao Superior Tribunal de Justiça para apreciação do referido agravo.

Por todo o exposto,
conheço do agravo regimental e nego-lhe provimento.

É como voto.

Belém(PA), 30 de setembro de 2021.

Desembargador
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em exercício

Belém, 30/09/2021